Tribunal: TJES
Processo: 5009013-43.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009013-43.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO LIMINAR PARA EXTINGUIR O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECLARAÇÃO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR O MANDAMUS COM O OBJETIVO DE INVALIDAR O ATO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. CIÊNCIA EFETIVA DO INTERESSADO DO ATO DITO COATOR, E NÃO DO DIA EM QUE FOI PROFERIDA A DECISÃO ADMINISTRATIVA QUESTIONADA OU EM QUE ENVIADO O OFÍCIO DE NOTIFICAÇÃO. QUESTÃO QUE NECESSITA SER MELHOR ESCLARECIDA, IMPOSSIBILITANDO A EXTINÇÃO LIMINAR DO FEITO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE TEM RELAÇÃO EXCLUSIVA COM O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL, POIS A MATÉRIA FOI SUSCITADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA, SEM OPORTUNIDADE PRÉVIA DE MANIFESTAÇÃO DO IMPETRANTE
.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA.
RECURSO PROVIDO.

1)
A melhor exegese do art. 1.013,
caput
e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, é aquela segundo a qual o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando abalizado somente pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão). Logo, considerando que o presente apelo foi interposto pelo impetrante objetivando desafiar exclusivamente a declaração da decadência do direito de anular o ato administrativo impugnado constante na sentença objurgada, não se revel possível que esta instância revisora efetue a análise a respeito da (in)adequação do mandado de segurança para reconhecer o aventado direito líquido e certo do apelante ao reajuste de seus vencimentos com base no piso salarial da categoria de Técnico em Radiologia, pois tal questão ainda não foi objeto de exame pelo juízo
a quo
, não estando abarcada, portanto, pelo efeito devolutivo deste recurso, já que sequer integra o
decisum
impugnado, implicando sua eventual apreciação imediata em indesejada supressão de instância.

2
)
Como a decadência do direito de anular o ato administrativo impugnado pela via do mandado de segurança foi declarada, de ofício, na sentença hostilizada, logo após a impetração do
mandamus
, sem que o apelante tivesse sequer a oportunidade de previamente esclarecer os fatos, não há que falar em inovação recursal com os fatos trazidos pelo recorrente neste apelo, até porque foram também mencionados por ocasião da oposição dos embargos de declaração.

3
)
De fato, o mandado de segurança tem como condição de procedibilidade a prova pré-constituída dos fatos que suportam o direito líquido e certo, de modo que esses devem estar suficientemente comprovados no momento da impetração, enquanto que eventual dúvida a respeito da observância do prazo decadencial deve ser objeto de aferição pelo julgador, seja por meio de questionamento ao impetrante ou no aguardo das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, sendo impossível ao magistrado extinguir o
mandamus
precocemente se a dúvida, ainda que fundada, não for esclarecida, uma vez que a decadência necessariamente deve estar demonstrada nos autos.

4
)
O direito de impetrar mandado de segurança é atingido pela decadência após o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da ciência, pelo interessado, do ato coator, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Consoante entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo da impetração deve ser contado a partir da ciência do ato de autoridade que lesionou o direito líquido e certo indicado pelo impetrante, consoante o princípio da
actio nata
, ao menos até que seja produzida prova em contrário. Dessa forma, não é, necessariamente, da edição do ato administrativo impugnado que tem início o prazo para a impetração do mandado de segurança, mas, sim, da data em que o impetrante efetivamente toma ciência daquele ato que causou lesão ao seu direito líquido e certo.

5
)
Insurgindo-se o impetrante apelante por meio do presente
writ
contra ato administrativo do Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, que indeferiu o pedido de reajuste salarial com base na legislação que regulamenta o piso salarial da categoria de Técnico em Radiologia, no processo administrativo nº 013856/2022, é indubitável que a fluência do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 se iniciou no dia seguinte à data em que o recorrente teve ciência inequívoca do ato tido por ilegal, o que, ao contrário do asseverado na sentença objurgada, ainda não está devidamente esclarecido nos autos, impossibilitando, ao menos por ora, a improcedência liminar do
mandamus
por meio da declaração da decadência (art. 332, § 1º, do CPC/2015), como equivocadamente fez o juízo
a quo
na sentença objurgada.

6
)
Na hipótese, a julgadora monocrática utilizou erroneamente a data em que foi proferida a referida decisão e emitido o ofício para comunicar tal fato ao servidor (11/05/2023) como o termo inicial do prazo decadencial, o que, como visto, contraria o disposto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 e a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, tornando imprescindível a anulação da sentença objurgada, pois, ao menos por ora, ausentes elementos aptos a esclarecer, com a certeza que se exige, quando houve a ciência do apelante do ato que supostamente lesionou seu direito líquido e certo.

7
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, a fim de anular a sentença objurgada, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Carlos Alberto de Oliveira
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares-ES (ID 7374555), integrada pela decisão aclaratória ID 7374562, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pelo recorrente em face de ato dito coator praticado pelo
Secretário de Administração e Recursos Humanos do município de Linhares-ES
, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC/2015 c/c art. 23 da Lei nº 12.016/2009, em razão da decadência do direito de anular o ato administrativo.

Depreende-se dos autos que o impetrante exerce o cargo efetivo de Técnico em Radiologia do município de Linhares-ES e, em 13/09/2022, protocolou requerimento administrativo (protocolo externo nº 013856/2022) de reajuste vencimental por meio da observância do piso salarial da categoria, definido pelo art. 16 da Lei nº 7.394/85, com a correção anual determinada na ADPF nº 151 (ID 7374552 – pgs. 4/6), pleito este que foi indeferido, em 11/05/2023, pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, com base no Parecer emitido pela Procuradoria Geral do município (ID 7374553), fazendo com que o apelante impetrasse mandado de segurança para ter seu aventado direito líquido e certo ao reajuste remuneratório reconhecido pelo Poder Judiciário.

Por considerar que o ofício de cientificação do indeferimento do pleito administrativo data de 11/05/2023 e que a impetração apenas ocorreu em 12/09/2023, o juízo
a quo
constatou o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2019, e, por isso, extinguiu o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo impetrante, no qual, em apertada síntese, busca afastar a declaração de decadência do direito de anular o ato administrativo impugnado.

Prefacialmente, é importante registrar que, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao órgão
ad quem
, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Em relação a apelação cível, a melhor exegese do art. 1.013,
caput
e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil
1
, é aquela segundo a qual o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando abalizado somente pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão). Em outras palavras, no recurso de apelação cível, a atuação desta Corte de Justiça fica adstrita à extensão do seu efeito devolutivo, consistente em aferir todos os argumentos formulados pela parte sucumbente que envolvem o capítulo impugnado da sentença, mesmo que nem todas as questões suscitadas tenham sido enfrentadas pela sentença.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“O efeito devolutivo da apelação, em sua dimensão vertical, confere profundidade ampla ao recurso, impondo a apreciação de todas as questões ligadas à matéria veiculada no apelo, ainda que não enfrentadas em sentença. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 1.766.469/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024, STJ) e que
“O efeito devolutivo da apelação, em sua dimensão vertical, confere profundidade ampla ao recurso, o que permite ao tribunal reapreciar todas as questões ligadas à matéria veiculada no apelo, sem estar limitado pelos fundamentos jurídicos adotados pela sentença, nem pelos suscitados pela parte. Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 2.041.070/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023, STJ).

Logo, considerando que o presente apelo foi interposto pelo impetrante objetivando desafiar exclusivamente a declaração da decadência do direito de anular o ato administrativo impugnado constante na sentença objurgada,
não se revela possível que esta instância revisora efetue a análise a respeito da (in)adequação do mandado de segurança
para reconhecer o aventado direito líquido e certo do apelante ao reajuste de seus vencimentos com base no piso salarial da categoria de Técnico em Radiologia, pois tal questão ainda não foi objeto de exame pelo juízo
a quo
, não estando abarcada, portanto, pelo efeito devolutivo deste recurso, já que sequer integra o
decisum
impugnado, implicando sua eventual apreciação imediata em indesejada supressão de instância.

Do mesmo modo, como a decadência do direito de anular o ato administrativo impugnado pela via do mandado de segurança foi declarada, de ofício, na sentença hostilizada pela julgadora monocrática, logo após a impetração do
mandamus
, sem que o apelante tivesse sequer a oportunidade de previamente esclarecer os fatos,
não há que falar em inovação recursal
com os fatos trazidos pelo recorrente neste apelo, até porque foram também mencionados por ocasião da oposição dos embargos de declaração.

Ao contrário do alegado pelo município apelado, o que deve ser comprovado por meio de prova pré-constituída é o direito líquido e certo aventado pelo impetrante, e não necessariamente a observância do prazo decadencial, fato extintivo do direito do impetrante que deve ser alegado pela autoridade coatora ou pela pessoa jurídica envolvida na causa no momento oportuno.

De fato, o mandado de segurança tem como condição de procedibilidade a prova pré-constituída dos fatos que suportam o direito líquido e certo, de modo que esses devem estar suficientemente comprovados no momento da impetração, enquanto que eventual dúvida a respeito da observância do prazo decadencial deve ser objeto de aferição pelo julgador, seja por meio de questionamento ao impetrante ou no aguardo das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, sendo impossível ao magistrado extinguir o
mandamus
precocemente se a dúvida, ainda que fundada, não for esclarecida, uma vez que a decadência necessariamente deve estar demonstrada nos autos.

Superada esta questão, a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se houve, ou não, a decadência do direito de o impetrante apelante buscar a anulação do ato administrativo impugnado pela via do mandado de segurança.

O direito de impetrar mandado de segurança é atingido pela decadência após o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data da ciência, pelo interessado, do ato coator
, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009
2
.

Consoante entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo da impetração deve ser contado a partir da ciência do ato de autoridade que lesionou o direito líquido e certo indicado pelo impetrante, consoante o princípio da
actio nata
, ao menos até que seja produzida prova em contrário. Dessa forma, não é, necessariamente, da edição do ato administrativo impugnado que tem início o prazo para a impetração do mandado de segurança, mas, sim, da data em que o impetrante efetivamente toma ciência daquele ato que causou lesão ao seu direito líquido e certo.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que
“Esta Corte tem o entendimento de que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009”
(AgInt no MS n. 29.759/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024, STJ) e que
“Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, ‘a Lei n. 12.016/2009, em seu art. 23, no mesmo sentido já consagrado pela lei anterior, previu o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança. Prazo este que possui, como termo inicial, a ciência, pelo interessado, do ato impugnado’ (MS n. 15.118/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 29/3/2019).”
(AgInt no MS n. 29.545/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 4/3/2024, STJ).

Estabelecida esta premissa e insurgindo-se o impetrante apelante por meio do presente
writ
contra ato administrativo do Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, que indeferiu o pedido de reajuste salarial com base na legislação que regulamenta o piso salarial da categoria de Técnico em Radiologia, no processo administrativo nº 013856/2022, é indubitável que
a fluência do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 se iniciou no dia seguinte à data em que o recorrente teve ciência inequívoca do ato tido por ilegal
, o que, ao contrário do asseverado na sentença objurgada,
ainda não está devidamente esclarecido nos autos, impossibilitando, ao menos por ora, a improcedência liminar do
mandamus
por meio da declaração da decadência
(art. 332, § 1º, do CPC/2015
3
)
, como equivocadamente fez o juízo
a quo
na sentença objurgada.

A exordial do
mandamus
foi instruída com as cópias do requerimento administrativo formulado pelo impetrante apelante, do parecer emitido pela Procuradoria do município de Linhares e da decisão do Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos que indeferiu o pedido de reajuste salarial o recorrente, tendo a julgadora monocrática
utilizado erroneamente a data em que foi proferida a referida decisão e emitido o ofício para comunicar tal fato ao servidor (11/05/2023) como o termo inicial do prazo decadencial
, o que, como visto, contraria o disposto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 e a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça,
tornando imprescindível a anulação da sentença objurgada
, pois, ao menos por ora, ausentes elementos aptos a esclarecer, com a certeza que se exige, quando houve a ciência do apelante do ato que supostamente lesionou seu direito líquido e certo.

No escopo de tentar descortinar esta questão, acessei o sistema de processo administrativo eletrônico do município de Linhares e consultei o requerimento formulado pelo apelante (nº 013856/2022), entretanto não foi possível extrair maiores informações acerca de quando o servidor recorrente foi notificado da decisão proferida pelo Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, de forma que a decadência do direito de impetrar o
mandamus
somente poderá ser reconhecida caso a autoridade coatora ou o ente municipal instruam o feito com prova inequívoca da ciência do ato dito coator pelo impetrante, principalmente por ter este colacionado aos aclaratórios opostos na primeira instância
prints
de conversas do aplicativo
Whatsapp
nos quais aquele órgão municipal teria notificado diversos servidores a respeito do mencionado ato administrativo que indeferiu o reajuste salarial pretendido no dia 16/05/2023, o que afastaria a aludida decadência considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 12/09/2023.

Neste ponto, é imperioso
afastar a alegação de litigância de má-fé do recorrente (arts. 80 e 81 do CPC/2015)
formulada pelo município apelado, pois não há nenhuma prova que o apelante alterou a verdade dos fatos ao mencionar que diversos servidores foram notificados do ato dito coator em 16/05/2023 por meio do aplicativo
whatsapp
, o que poderá ser perfeitamente contraditado pelo ente municipal recorrido ao prestar informações no
mandamus
, momento em que terá a chance de demonstrar em que dia o apelante teve, de fato, ciência da decisão administrativa que indeferiu seu requerimento de reajuste vencimental.

Portanto, constatado que o juízo
a quo
partiu de premissa equivocada para concluir pela decadência do direito de impetrar o presente mandado de segurança, visto que o início da fluência deste prazo não se dá com a edição do ato administrativo impugnado e nem do envio do ofício de notificação, mas, sim, com a efetiva ciência do servidor que teve seu suposto direito líquido e certo afetado pela decisão da autoridade coatora, informação esta ainda não esclarecida nos autos,
imprescindível se faz anular a sentença objurgada para que o
mandamus
torne a tramitar perante a instância primeva
.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

dou
provimento
, a fim de anular a sentença objurgada que declarou a decadência do direito do apelante de impetrar o mandado de segurança que busca invalidar o ato administrativo impugnado e, com isso, determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, a fim de que o
mandamus
torne a tramitar observando o seu procedimento.

É como voto.

1
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. § 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

2
Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

3
Art. 332. (...). § 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.